Tribunal: CARF
Processo: 10480.727063/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727063/2014-19
ACÓRDÃO
1402-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMUNIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
Recurso Voluntário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, não conhecer o Recurso
Voluntário em face da concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial, nos
termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça e Alessandro Bruno Macêdo Pinto
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro De Vargas Serpa – Presidente
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727063/2014-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração que exige o Imposto de Renda no valor original de R$
5.912.755,41; e de CSLL, no valor de R$ 2.128.591,96; já incluídos juros de mora e multa de ofício
de 75%, além de multa isolada por suposto recolhimento a menor das estimativas mensais (IRPJ +
CSLL), no valor de R$ 1.854.896,53.
A Autoridade Fiscal, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 21 a
25), constatou que a Recorrente compensou, no ano-calendário 2009, prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL sem possuir saldo dessas parcelas. Consignou que, em 2012, foi
constituído crédito tributário decorrente de infração apurada nos autos do processo no
10.480.733926/2012-25, compensando-se de ofício prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL e eliminando-se o saldo dessas parcelas no ano calendário 2009.
Dessa forma, lançou as infrações de Saldo insuficiente/Compensação indevida de
prejuízo operacional e base de cálculo negativa.
A Autoridade Fiscal verificou, ainda, que a Impugnante teria recolhido, a menor,
algumas estimativas mensais referentes ao IRPJ e à CSLL, em alguns meses do ano-calendário
2009, e aplicou a multa isolada de 50% prevista no art. 44, II, b, da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, sobre as insuficiências de pagamentos.
A Impugnação alega que o presente lançamento é decorrente de outro Auto de
Infração, ano calendário 2008, objeto do Processo Administrativo Fiscal no 10480.733.926/2012-
25, que aguarda julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Pontua que naquele processo, a Autoridade Fiscal procedeu à compensação de
ofício do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL existente em 31/12/2008,
razão pela qual não restauram saldos a compensar em 2009, o que gerou a glosa de compensação
indevida no ano-calendário 2009. Argumenta que o procedimento adotado naquele processo não
tem base legal, já que não existe regra que “determine que os saldos devam ser alocados
primeiramente no exercício mais remoto e até o limite de 30%, para então ser utilizado nos
períodos subsequentes, mesmo quando já utilizados pelo Contribuinte anteriormente à
compensação de ofício.”
Sustenta que, como a infração daquele processo foi apurada em 2012, deveria ter
sido compensando, pela Autoridade Fiscal, apenas o saldo disponível.
Defende que a opção de compensar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL é uma faculdade do contribuinte, conforme art. 509 do Decreto no 3.000/1999.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727063/2014-19
3
Alega que deve ser julgada improcedente, por ser ilegal, a recomposição do lucro
real e da base de cálculo realizada no presente processo administrativo, já que decorrente
exclusivamente da compensação de ofício, em 2012, de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa que não estavam disponíveis em 2012 (quando lavrado o Auto de Infração objeto do
Processo Administrativo n° 10480.733.926/2012-25), pois haviam legitimamente sido utilizados
pela Contribuinte em 2009.
Argumenta também que o Processo Administrativo n° 10480.733926/2012-25
encontra-se pendente de julgamento administrativo, de modo que se o lançamento
correspondente for julgado improcedente, a compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL realizada de ofício naquele processo será igualmente cancelada.
Aduz que, diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do
Processo Administrativo n° 10480.733926/2012-25 e da suspensão dos efeitos da própria
compensação de ofício realizada naquele processo até julgamento final, não poderia o Auditor
Fiscal exigir que a Contribuinte tivesse refeito a apuração de exercício subsequente e recolhesse
os tributos, com base em premissas mutáveis, já que pendentes de decisão administrativa.
Quanto à multa de ofício aplicada, sustenta que estando suspensa a exigibilidade do
auto de infração objeto do Processo Administrativo n° 10480.733926/2012-25, não há que se
cogitar qualquer ajuste contábil ou pagamento decorrente daquela infração e que inexistindo
infração à época do lançamento (somente poderia se cogitar infração após o resultado de outro
processo, pendente de julgamento), não restaria tipificada a hipótese de aplicação da penalidade
de que trata o art. 44 da Lei n° 9.430/97. Cita doutrina.
Defende que, caso mantida a compensação de ofício realizada naquele processo,
deve ser renovada a possibilidade de retificação da escrituração contábil e Sapli da Contribuinte,
sem a imputação de qualquer penalidade, conforme item 6 do Relatório de Auditoria Fiscal objeto
do próprio Processo Administrativo n° 10480.733926/2012-25, considerando que, diante da
impugnação integral àquele lançamento, sequer incorreu em mora a Contribuinte.
No que se refere à multa isolada por recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL sobre
a base de cálculo estimada, alega que penalidade isolada, prevista no artigo 44, II, da Lei n°
9.430/96, deve ser aplicada sobre o valor do pagamento mensal com base em estimativas que
deixar de ser efetuado. No caso, somente se o lançamento objeto do processo administrativo n°
10480.733926/2012-25 for julgado procedente é que (supostamente) se cogitaria eventual
infração tipificada no art. 44 da lei n° 9.430/97.
Argumenta que é incorreta a aplicação concomitante da multa isolada - sobre o
saldo do tributo recalculado e não pago nas estimativas mensais - com a multa de ofício, por
caracterizar dupla penalização por um mesmo fato, o que não é aceito pela ordem jurídica.
Defende que as insuficiências no recolhimento das estimativas decorreram
exclusivamente da insuficiência apontada pela fiscalização, por decorrência da redução do
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727063/2014-19
4
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL apropriados pela Contribuinte, sendo indevida a exigência
da respectiva multa isolada e cita jurisprudência.
Defende que a aplicação da multa sobre a falta de recolhimento das estimativas só
se justifica quando exigida dentro do próprio período de apuração das antecipações que deixaram
de ser recolhidas, vez que, encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência apurada
com base no balanço patrimonial encerrado ao final do ano-calendário.
A DRJ julgou improcedente a impugnação.
O Recurso Voluntário mantém os argumentos da Impugnação, todavia, às fls. 587
informa reconhecimento judicial de imunidade tributária, visto que moveu ação judicial em face
da UNIÃO / FAZENDA NACIONAL, aqui RECORRIDA, com a finalidade de ver reconhecida sua
imunidade tributária prevista na Constituição Federal de 1988, esclarecendo que referida Ação
Judicial (anexada ao Recurso Voluntário) foi movida perante a Justiça Comum Federal em
Pernambuco que tramitava sob no 0802796-27.2013.4.05.8300.
Informou ainda que em 23.09.2013, o juízo da 12a Vara Federal deferiu o pedido de
antecipação de tutela, para reconhecer que à demandante deve ser reconhecida a imunidade do
artigo 150, inciso VI, alínea a e § 2o, da Constituição da República, bem assim para determinar a
suspensão da exigibilidade dos impostos federais (compreendidos nos citados dispositivos da
Carta Magna), vencidos e vincendos, que estejam sendo cobrados na esfera administrativa ou
através de execução fiscal. A referida decisão, contudo, apenas reconheceu a referida imunidade
aos impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros, não alcançando, portanto,
impostos que tenham outros fatos geradores, como o IOF, e outras espécies tributárias, como as
contribuições sociais.
Em sentença proferida, o juízo da 12a Vara Federal manteve o posicionamento
externado quando do deferimento da antecipação de tutela ao entender que a COMPESA, ora
RECORRENTE, presta serviço público essencial, por delegação do Estado de Pernambuco (vide Lei
Estadual no 6.307/1971), de forma exclusiva e não visa à obtenção de lucro. Segundo o juízo,
acerca da natureza do serviço prestado, a Lei (Federal) no 11.445/2007, em seu artigo 2o, qualifica
os serviços de saneamento básico como "públicos" (instituindo, inclusive, o princípio da
universalização do acesso) e, em seu artigo 3o, esclarece que o "saneamento básico" compreende,
dentre outros, os serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Desse
modo, porque delegatária de serviço público estadual, foi reconhecida à autora, pelo julgador de
1o grau, a imunidade tributária no tocante aos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda ou
serviços.
Em 15/05/2019 a Recorrente peticionou nos autos informando o trânsito em
julgado de decisão judicial a seu favor para afastar a cobrança de qualquer tributo federal,
detalhando que em sentença (fls. 648-652) proferida, o juízo da 12a Vara Federal em Pernambuco
determinou a extinção dos créditos referentes a impostos federais, vencidos e vincendos,
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727063/2014-19
5
incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços (com exclusão do IOF). Depois, o Tribunal
Regional Federal da 5a Região – TRF5 reformou a sentença, ampliando-a, via acórdão (fls. 653-
659), para incluir o IOF na imunidade prevista constitucionalmente, negando provimento à
Apelação da UNIÃO e à Remessa Necessária.
Em face do referido acórdão, a UNIÃO apresentou Recurso Extraordinário (de no
1.172.083/PE) ao Supremo Tribunal Federal – STF. Ao analisar a matéria, o Ministro Relator
Roberto Barroso negou provimento ao recurso interposto pela UNIÃO, tendo a referida decisão
transitado em julgado em 20/02/2019, restando, portanto, definitivo o reconhecimento judicial da
imunidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
A interposição do recurso voluntário é tempestiva, contudo, não segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele não merece conhecimento por este Conselho.
Ocorre que a Recorrente ajuizou ação em 03/09/2013, anteriormente à lavratura
do auto de infração, com objeto que abrange o debate do presente Recurso Voluntário.
Ora, trata-se de Auto de Infração lavrado em 18/07/2014 o qual constituiu créditos
tributários de IRPJ, no valor original de R$ 5.912.755,41; e de CSLL, no valor de R$ 2.128.591,96; já
incluídos juros de mora e multa de ofício de 75%, além de multa isolada por suposto recolhimento
a menor das estimativas mensais (IRPJ + CSLL), no valor de R$ 1.854.896,53.
A Recorrente, além das razões mencionadas na impugnação, também havia
informado em sede de Recurso Voluntário que moveu ação judicial em face da UNIÃO (processo
no 0802796-27.2013.4.05.8300), com a finalidade de ver reconhecida sua imunidade tributária
prevista na Constituição Federal de 1988, nos termos do seu art. 150, inciso VI.
Em sentença (fls. 648-652) proferida em 16/01/2014, portanto anterior ao auto de
infração, o juízo da 12a Vara Federal em Pernambuco determinou a extinção dos créditos
referentes a impostos federais, vencidos e vincendos, incidentes sobre seu patrimônio, renda ou
serviços (com exclusão do IOF). Depois, o Tribunal Regional Federal da 5a Região – TRF5 reformou
a sentença, ampliando-a, via acórdão (fls. 653-659), para incluir o IOF na imunidade prevista
constitucionalmente, negando provimento à Apelação da UNIÃO e à Remessa Necessária,
conforme ementa a seguir:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, DA CF/1988. APLICÁVEL AOS
IMPOSTOS. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. SERVIÇOS ESSENCIAIS. CONCESSÃO DO DIREITO.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727063/2014-19
6
I. Trata-se de remessa oficial e apelações de sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para reconhecer a imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea a e § 2o, da Constituição da
República em favor da demandante (COMPESA), bem como determinar a extinção dos créditos
tributários federais (compreendidos nos citados dispositivos da Constituição Federal), vencidos e
vincendos, que estejam sendo cobrados na esfera administrativa ou através de execução fiscal.
Condenou a demandada a restituir à autora os valores de impostos federais incidentes sobre seu
patrimônio, renda ou serviços (com exclusão do IOF) recolhidos indevidamente nos últimos cinco
anos, considerando a data da propositura da ação, atualizados pela taxa SELIC.
A Fazenda Nacional recorre alegando que, no caso dos autos, embora a apelada preste o serviço de
água e esgoto sem a concorrência de terceiros, portando em regime de monopólio, não há como
conferir-lhe a imunidade sem ferir o preceito constitucional dado que, além de ser sociedade de
economia mista, pelos serviços prestados, há o pagamento de preço ou tarifa, sendo até mesmo
desinfluente perquirir a natureza da atividade prestada. Defende que a concessão da imunidade a
parte autora, nega a aplicabilidade do disposto no art. 150, VI, "a" e §§ 2o e 3o, da CF.
III. A parte autora apela defendendo a imunidade recíproca também em relação ao IOF. Diz que o
próprio regulamento do IOF reproduz a regra de imunidade recíproca inscrita na CF/88, consoante
dispõe o artigo 2o da Lei no 6.306/2007. Requer, ainda, a condenação da Fazenda Nacional ao
pagamento de honorários advocatícios.
IV. O STF já vem se posicionando no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades
de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista
que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Também possui
entendimento no sentido de que a imunidade do art. 150, VI, "a", da CF alcança as autarquias e
empresas públicas que prestem inequívoco serviço público, mesmo que a atividade desenvolvida
seja remunerada por tarifa, ou seja, a cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não
descaracteriza a regra imunizante. Precedente: STF, ARE 763000 AgR/ES, rel. Min. Roberto Barroso,
DJe 30.9.2014.
V. A Lei Federal no 11.445/2007, em seu artigo 2o, qualifica os serviços de saneamento básico
como "públicos" (instituindo, inclusive, o princípio da universalização do acesso) e, em seu artigo
3o, esclarece que o "saneamento básico" compreende, dentre outros, os serviços de abastecimento
de água potável e esgotamento sanitário. Assim, sendo delegatária de serviço público estadual,
estende-se a parte autora a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, a e § 2o, da CF.
VI. Considerando-se o entendimento de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de
economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, há de se reconhecer,
também, que diversamente do que alude a Fazenda Nacional, o IOF se insere na citada imunidade
constitucional estabelecida no artigo 150, inciso VI, alínea 'c', pois incide sobre a renda produzida
pelos bens patrimoniais de tais entidades
VII. Em casos semelhantes, o STF se posicionando para impedir a incidência do IOF sobre as
operações financeiras realizadas pelas pessoas jurídicas atendidas pela regra de imunidade recíproca
(STF, RE 259976, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe 29-04-2010).
(...)
X. Remessa oficial e apelação da Fazenda Nacional improvidas.
XI. Apelação da COMPESA provida.
Em face do referido acórdão, a UNIÃO apresentou Recurso Extraordinário (de no
1.172.083/PE) ao Supremo Tribunal Federal – STF. Ao analisar a matéria, o Ministro Relator
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727063/2014-19
7
Roberto Barroso negou provimento ao recurso interposto pela UNIÃO, tendo a referida decisão
transitado em julgado em 20/02/2019 (fls. 660), restando, portanto, definitivo o reconhecimento
judicial da imunidade tributária da Recorrente, alcançando o IRPJ de qualquer período de
apuração, conforme constou na sentença:

Portanto, os documentos juntados aos autos demonstram que se trata de debate
judicial sobre imunidade tributária da Recorrente em relação ao IRPJ, em que se pleiteou o
reconhecimento para que esta não tenha a obrigatoriedade de recolhimento do imposto, o que
incluiu as estimativas mensais (que corresponde a uma antecipação do imposto que seria devido
na apuração anual) e, por consequência, torna-se descabida a aplicação da penalidade isolada,
pois ausente a tipificação legal.
Entendo que em face do reconhecimento judicial da imunidade tributária a que faz
jus a Contribuinte, deveria ser determinada a extinção do débito principal do IRPJ, assim como a
penalidade – multa isolada – sobre a (suposta) ausência de recolhimento do imposto a título de
antecipação com base em estimativas mensais.
No entanto, estamos diante de concomitância entre ação judicial e processo
administrativo que poderia ter sido reconhecida já em face da decisão da DRJ caso contribuinte
tivesse apontado a existência de referida ação judicial interposta no mês ano do auto de infração.
Ocorre que o contribuinte apontou a questão do debate judicial somente em sede
de Recurso Voluntário, mesmo já tendo sentença favorável ANTES mesmo da lavratura do auto de
infração.
Fato é que a questão da concomitância entre ação judicial e processo
administrativo, versando sobre o mesmo objeto deve ser reconhecida antes ou depois do
lançamento de ofício, cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial, conforme Súmula CARF 01, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.615 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727063/2014-19
8
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Portanto, não há como sequer conhecer o Recurso Voluntário referente ao
cancelamento da exigência contida no auto de infração.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário em face da concomitância
da discussão nas esferas administrativa e judicial.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 737
DF CARF MF
Original